Tribunal: TJDFT
Processo: 0000861-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. ÔNUS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADEQUADAS.

I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois os documentos pleiteados já haviam sido acostados aos autos e a nova juntada era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.

II – A inadequada prestação de contas nos termos definidos na primeira fase da demanda importa o reconhecimento do saldo devedor de acordo com os cálculos indicados pelo autor.

III – Apelação desprovida.